Tribunal: CARF
Processo: 18471.000261/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000261/2006-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.070 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PATUA BOUTIQUE LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. AUMENTO
DE CAPITAL PREVISTO EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EFETIVIDADE DA ENTREGA.
Caracteriza-se como base tributável para a omissão de receita o valor do
aumento de capital disposto em cláusula de alteração contratual efetuado pela
pessoa jurídica e devidamente registrado no órgão competente, cuja
comprovação da origem e da efetiva entrega deixou de ser demonstrada pelo
sujeito passivo através de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo
Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em relação à primeira matéria. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000261/2006-42
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 218 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida no Acórdão no 1803-001.489, por meio do qual a 3a Turma Especial
da 1a Seção, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
SUPRIMENTOS
DE
CAIXA
FEITOS
POR
PESSOA
JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A presunção legal estabelecida no art. 282 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999) de omissão de receitas por
suprimentos de caixa é inaplicável aos casos em que esse suprimento tenha sido
efetuado por pessoas jurídicas, especialmente quando a operação está devidamente
contabilizada na empresa supridora.
O processo trata de autos de infração de IRPJ (fls. 80/83), no valor de R$
4.350,14; de CSLL (fls. 84/87), no valor de R$ 4.146,17; de PIS (fls. 88/91) no valor de R$
299,44 e de COFINS (fls. 92/95) no valor de R$ 1.382,06, incidindo sobre os respectivos tributos
e contribuições as multas de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
Os fundamentos da autuação, resumidamente expostos a seguir, estão descritos no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 79):
Conta Contábil - 1.111.01101.00001 - Caixa - Suprimento de Caixa
O contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação da origem e do efetivo ingresso
de aportes financeiros destinados a aumento do capital social no valor de R$
1.000.000,00, ocorrido no ano-calendário fiscalizado. Em atendimento às intimações,
apresentou a documentação pertinente e prestou os seguintes esclarecimentos:
- A sócia do contribuinte, Participações Industriais TEC S/A, era credora da empresa
ligada H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A;
- A empresa H. STERN quitou seu débito com a TEC através do Cheque BCN n°
008912, no valor de R$ 953.931,26, sendo que este mesmo cheque foi depositado na
conta corrente do contribuinte (UNIBANCO) para a integralização do aumento do
capital social (parte) em 05/12/2002;
- Ocorre que parte da integralização do referido aumento do capital foi em espécie, com
recursos da conta Caixa, no valor de R$ 46.068,74, cujo ingresso e origem não ficou
devidamente comprovado;
- A falta dessa comprovação no caixa do contribuinte, através de documentação hábil e
idônea, caracterizou omissão de receita, conforme artigo 282 do RIR/1999.
- Assim, procede-se ao lançamento dessa parcela de R$ 46.068,74, subscrita e
integralizada, segundo alteração contratual, cuja origem do numerário e efetivo ingresso
o contribuinte não logrou comprovar.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 110), cujas
razões de defesa podem ser assim resumidas:
1. Tem como sócias a Sra. Ruth Stern e a empresa Participações Industriais TEC S/A,
sendo que esta última, no ano de 2002, decidiu aumentar o capital social da sociedade
na quantia equivalente a R$ 1.000.000,00, totalizando a importância de R$ 1.369.720,00
a título de patrimônio líquido;
2. Desse total de R$ 1.000.000,00 apenas R$ 46.068,74 foram pagos em espécie,
enquanto que o restante foi quitado através de cheque;
3. Tal receita, por sua vez, teve sua origem na empresa TEC S/A, sócia majoritária da
interessada, a qual pode ser constatada através da análise do Livro Razão Analítico da
interessada, o qual demonstra o caixa em reais desta empresa, onde estão listados
créditos e débitos, dentre os quais destacam-se aqueles grifados e que representam
receitas oriundas de aluguéis;
4. No ano de 2002, a empresa TEC S/A auferiu exatamente R$ 160.274,16 a título de
aluguel, sendo, portanto, totalmente crível o investimento na ordem de R$ 46.068,74 na
interessada;
5. Também resta comprovado em outro relatório extraído do Livro Razão que a empresa
TEC adquiriu um milhão de cotas, a um real cada, da empresa Patuá, ora interessada;
6. A empresa TEC escriturou devidamente na conta-corrente entre empresas ligadas a
exata importância em espécie de R$ 46.068,74, objeto do presente auto e utilizada para
o aumento de capital, operação esta também registrada no Livro Diário Geral;
7. Em contrapartida, no que se refere à comprovação do efetivo ingresso da receita, a
interessada possui recibo, atestando o recebimento da importância em voga para o fim
de aumento de capital, bem como foi realizada a devida escrituração no seu Livro Razão
Analítico na conta caixa em reais, fazendo-se mais uma vez referência ao aumento de
capital;
8. A quantia de R$ 46.048,74 foi registrada no Livro Diário Geral, bem assim a
importância total de um milhão de reais, com o fundamento de se tratar de aumento de
capital, realizado pela empresa TEC;
9. Tal aumento de capital foi deliberado em assembleia, aprovado e ratificado, através
de alteração no contrato social;
10. Por fim, o balanço patrimonial da empresa interessada também aponta pelo aumento
do patrimônio líquido, mediante o capital social, passando no ano de 2002 para o total
de R$ 1.369.720,00;
11. Além do mais, os livros fiscais são documentos hábeis e idôneos para provar as
operações da empresa.
Em 29 de agosto de 2008, a 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro julgou improcedente
a impugnação, por entender que não restou documentalmente comprovada a origem dos
recursos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 183),
em que basicamente repisou os argumentos da impugnação, firme na premissa de que houve
efetiva comprovação da origem e do ingresso dos recursos.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Em 12 de setembro de 2012, a 3a Turma Especial desta 1a Seção, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, por meio do acórdão n. 1803-
01.489, com fundamento de que o artigo 282 do RIR/99 é inaplicável aos casos em que o
suprimento tenha sido efetuado por pessoas jurídicas, especialmente quando a operação está
devidamente contabilizada na empresa supridora.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls. 218
e seguintes), pleiteando a revisão da decisão e a manutenção do lançamento original, com base
nos seguintes fundamentos (destaques no original):
- O entendimento do r. acórdão tem esteio em dois fundamentos: 1) a
presunção legal veiculada no RIR/99, art. 282, não abrange o sócio pessoa
jurídica; 2) o mero registro contábil pela 'empresa supridora' seria suficiente
como prova da integralização de capital.
- Data venia, o entendimento do r. acórdão diverge da jurisprudência pacífica
desta Egrégia Corte, v.g.:
EMENTA: OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA PARA
AUMENTO DE CAPITAL. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. Deve a pessoa
jurídica provar com documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos
supridos, assim como a efetividade da entrega destes recursos para
integralização de capital, presumindo-se, quando essas provas não forem
produzidas, que os recursos supridos, tiveram origem em receitas auferidas à
margem da contabilidade. Acórdão 107-07918
EMENTA: (...) SUPRIMENTO DE CAIXA - O fornecimento de recursos
financeiros a qualquer título - tais como empréstimos, integralização de capital
e liquidação de obrigações assumidas - por pessoas ligadas nos termos do
artigo 229 do RIR/94, enseja a presunção de omissão de receita se o sujeito
passivo for incapaz de comprovar a origem dos recursos e a efetividade da
entrega. (...) Acórdão 105-15496
EMENTA: (...) IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE
NUMERARIO. O suprimento de valores pelos socios da pessoa jurídica e/ou
por pessoa jurídica coligada sujeita-se à comprovação de requisitos essenciais,
cumulativos e indissociáveis, no tocante à origem e à efetivamente da
respectiva entrega dos recursos, cujas operações deverão ser coincidentes em
datas e valores. Caso o sujeito passivo não consiga comprovar a efetividade do
suprimento configura-se a hipótese como a presunção legal juris tantum de
omissão de receitas. (...) Acórdão 103-21113
- Consoante se verifica nos paradigmas acima, há presunção de omissão de
receitas no suprimento de caixa feito tanto por pessoa física, quanto jurídica.
- Outrossim, a jurisprudência exige a prova da origem e da efetiva entrega do
numerário.
- Do cotejo do entendimento do r. acórdão desafiado e paradigmas, cabe
concluir pela prevalência desses últimos, visto ter amparo na Lei.
Diz a respeito o RIR/99, art. 282, verbis:

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la
com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa
individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da
entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei n° 1.648, de 18 de
dezembro de 1978, art. Io, inciso II).
- A Lei adotou os termos: 'acionista controlador' e 'efetiva entrega'.
O legislador não diferenciou a natureza jurídica do 'acionista controlador'. Por
conseguinte, na esteira da lição de hermenêutica - Ubi lex non distinguit, nec
interpes distinguere debet - não cabe impor diferença de tratamento entre o
acionista pessoa física e jurídica.
Outrossim, a prova da efetiva entrega não se faz pelo mero registro contábil,
mas sim do ato de per se.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
261, que lhe deu seguimento.
O contribuinte foi intimado da decisão e do seguimento do recurso especial e
apresentou contrarrazões (fls. 276), em que apresentou os seguintes argumentos (destaques no
original):
- O recurso especial fazendário não pode ser conhecido ou provido em razão
da Súmula CARF n. 95;
- Nos acórdãos admitidos como paradigma (n° 107-07.918 e 105-15.496), a
discussão cinge apenas quanto à comprovação da origem e efetiva de entrega
dos recursos, sendo que em ambos os casos, o posicionamento prevalecente foi
no sentido de inexistir tal comprovação;
- Que em nenhum dos dois acórdãos admitidos como paradigma (n° 107-
07.918 e 105.15.496) foi deflagrada a questão do sócio, pessoa jurídica, que
integraliza parte do capital em espécie, pois foi justamente este um dos pontos
suscitado no acórdão n° 1803-001.489;
Não há reparos a fazer no r. acórdão n° 1803-001.489, tendo em
vista que houve a efetiva comprovação da origem e transferência dos
recursos, fato, inclusive, admitido pelo voto vencido e vencedor;
- O aumento de capital foi realizado por uma sócia da ora Peticionária, a
empresa Participações Industriais TEC S.A, sendo certo que a parcela
aumentada em dinheiro e refutada pela fiscalização, foi oriunda da receitas de
alugueres, conforme se comprova pela análise do Livro Razão Analítico, o
qual demonstra o caixa em reais desta empresa, onde estão listados os
créditos e débitos, bem como no Livro Diário Geral;
- Resta comprovado, através do relatório extraído do livro razão analítico que
a empresa TEC adquiriu um milhão de cotas, ao preço de R$1,00 (um real)
cada, da ora Peticionária, tendo escriturado o lançamento na "conta -
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

corrente entre empresas ligadas" a exata importância, em espécie,
equivalente a R$46.068,74, objeto da celeuma;
- Com muita propriedade acertou os i. julgadores ao proferirem o acórdão n°
1803-001.489, reconhecendo-se que a presunção de omissão de receita,
realizada por suprimento de caixa em espécie, prevista no art. 282 do RIR/99,
somente pode se aplicar às Pessoas Físicas, a partir de uma interpretação
histórica, sistemática e teleológica da norma jurídica;
- Não se olvida que os livros contábeis, a escrituração da sociedade e as suas
demonstrações financeiras servem como meio de prova perante ao fisco, para
consubstanciar suas operações.
O processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão de 03 de dezembro de
2019, onde restei vencida, sendo o julgamento convertido em Resolução, a cargo, então da i.
Conselheira, Edeli Pereira Bessa, redatora designada para a respectiva resolução de retorno à
Presidência de Câmara para complementar o exame de admissibilidade realizado, conforme os
termos que abaixo se seguem:
A maioria do Colegiado entendeu necessário, antes, complementar o exame de
admissibilidade do recurso.
Isto porque, como bem observado pela I. Relatora, o recurso especial da PGFN prestou-
se a confrontar os dois fundamentos do acórdão recorrido, quais sejam: a possibilidade
de suprimento por sócio pessoa jurídica ensejar presunção de omissão de receita e a
necessidade de comprovação efetiva da origem e da entrega dos recursos à empresa para
afastamento dessa presunção.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido expõe que:
Entendo que a presunção legal de omissão de receita por suprimentos de caixa, de que
trata o dispositivo legal acima transcrito, somente é aplicável quando se tratar de
“administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual ou
acionista controlador da companhia” pessoas físicas, não sendo admissível dita
presunção na hipótese de pessoas jurídicas.
Esse entendimento, se baseia no histórico da tributação a esse título, no qual sempre
figurou, no polo passivo da relação jurídico-tributária, a pessoa física, como
administrador da empresa da qual é sócio ou titular, como se observa do teor do Parecer
Normativo CST no 242, de 1971 (DOU de 22/04/1971), anterior à vigência daquele
dispositivo legal (grifei):
[...]
Por conseguinte, no caso de se tratar a supridora de pessoa jurídica, dispõe a
fiscalização da possibilidade de auditar-lhe os registros contábeis, de modo a apurar se a
indigitada supridora dispunha de recursos suficientes e se estes realmente se
transferiram do patrimônio de uma para o de outra pessoa jurídica. Nessa hipótese, não
basta apenas intimar a pessoa jurídica suprida; é necessário, também, diligenciar junto à
pessoa jurídica supridora.
Observo, ainda, que, mesmo no caso dos julgados administrativos que admitem, em
princípio, ser aplicável a presunção legal do art. 282 do RIR/1999, também, entre
pessoas jurídicas, essa aplicabilidade deixa de existir se a operação estiver
devidamente contabilizada na empresa supridora o que, aliás, é o caso do presente
processo (conf. fls. 148 – Razão e 153 – Diário – vide telas respectivas no voto
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

vencido), cabendo, nesse caso, o ônus da prova da existência de omissão de receitas ao
Fisco:
[...]
Dou provimento ao recurso.
Nestes termos, se a PGFN limitasse seus questionamentos à caracterização da presunção
de omissão de receitas por suprimento de caixa quando efetuado por pessoas jurídicas,
seu recurso especial não teria utilidade, porque o voto condutor do acórdão recorrido
traz consignado que, mesmo se admitida esta presunção, ela deveria ser afastada em
razão da regular contabilização do suprimento na empresa supridora.
Sob esta ótica, a PGFN apresentou três paradigmas, destacando que eles admitem o
suprimento de caixa feito por pessoa jurídica como indício da presunção de omissão de
receitas, e também exigem a prova da origem e da efetiva entrega do numerário para
afastar a presunção legal.
Contudo, o exame de admissibilidade limitou a análise aos dois primeiros paradigmas
indicados, olvidando-se que a recorrente, ao suscitar divergência em duas matérias,
poderia apresentar até quatro paradigmas para caracterização da divergência.
A I. Relatora propôs conhecer, também, do terceiro paradigma não analisado (Acórdão
no 103-21.113). A maioria do Colegiado, porém, discordou deste procedimento porque
suprimiria do sujeito passivo a possibilidade de oferecer contrarrazões quanto a este
ponto, a evidenciar que o conhecimento do recurso especial ainda não estava em
condições de ser votado.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER o julgamento do recurso especial em
diligência à Dipro/Cojul para os encaminhamentos necessários à complementação do
exame de admissibilidade.
Realizada a diligência para o exame complementar, o recurso foi admitido
também em relação ao paradigma 103-21.113.
A contribuinte, por oportuno, apresentou as devidas contrarrazões, onde
questionou o conhecimento do recurso, rechaçando os 3 paradigmas, afirmando que o recorrido
está em consonância com a súmula CARF 95 e defende o improvimento do recurso fazendário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 261 e seguintes foi questionado pelo contribuinte.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

No caso dos autos, a Fazenda Nacional questiona o acórdão recorrido com a
indicação de paradigmas que, em seu entendimento, demonstram a possibilidade de sócio pessoa
jurídica ensejar a figura do suprimento de caixa e, ainda, que o afastamento dessa presunção
exige a comprovação efetiva da origem e da entrega dos recursos à empresa.
Por seu turno, o contribuinte aduz que o recurso fazendário não pode ser
conhecido ou provido, por força do teor da Súmula CARF n. 95, aliado ao fato de que, em sua
visão, os 3 paradigmas admitidos pelo despacho tratam apenas da comprovação da origem e da
entrega dos recursos, mas não da questão do sócio pessoa jurídica.
As matérias ao norte destacadas pela Fazenda Nacional constam do despacho de
admissibilidade que deu a elas seguimento, com base nos seguintes argumentos (destacaremos):
O cotejo das ementas dos paradigmas com a do acórdão recorrido permite concluir que
restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
No acórdão recorrido, considerou-se que a omissão de receitas por suprimentos de caixa
efetuado por pessoas jurídicas é inaplicável, especialmente quando a operação está
devidamente contabilizada na empresa supridora.
Quanto ao Acórdão no 107-07918, entendeu-se que a pessoa jurídica deve provar com
documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos supridos, assim como a efetividade
da entrega destes recursos para integralização de capital, presumindo-se, quando essas
provas não forem produzidas, que os recursos supridos, tiveram origem em receitas
auferidas à margem da contabilidade.
Já no Acórdão no 105-15496 decidiu-se que o fornecimento de recursos financeiros a
qualquer título - tais como integralização de capital por pessoas ligadas nos termos do
artigo 229 do RIR/94, enseja a presunção de omissão de receita se o sujeito passivo for
incapaz de comprovar a origem dos recursos e a efetividade da entrega.
Da mesma forma não prospera a tese de que não teria sido demonstrada, nos
paradigmas, a possibilidade de as pessoas jurídicas integrarem o rol previsto no artigo 282 do
RIR/99, pois o acórdão n. 103-21.113 expressamente trata da matéria, como se pode depreender
da simples leitura de sua ementa, a seguir transcrita na parte que nos interessa:

De se notar que o acórdão acima transcrito expressamente aceita a possibilidade
de um pessoa jurídica/coligada figurar no rol de sócios previsto pela legislação.
Como demonstrado pela Recorrente, o acórdão questionado valeu-se de dois
fundamentos independentes (matérias) para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte:
a) Que a presunção legal veiculada no RIR/99, artigo 282, não abrange o sócio pessoa
jurídica;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

b) Que o mero registro contábil pela “empresa supridora” seria suficiente como prova da
integralização de capital.
Assim, diante da análise pelo despacho de admissibilidade e agora, retornando os
autos para julgamento a este E. Colegiado, entendo não haver mais qualquer óbice à análise do
conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assim, reitero o que já havia estabelecido à época e entendo adequada a pretensão
da Recorrente, que apresentou 3 paradigmas (fls. 222 e seguintes) para enfrentar as duas
matérias sub judice, de sorte que é forçoso reconhecer a pertinência do Acórdão n. 103-21.113,
lavrado no processo n. 10880.000670/2001-19, como apto a demonstrar a divergência relativa à
possibilidade de a presunção de suprimento de caixa também alcançar as pessoas jurídicas
coligadas.
Aliás, vale notar que o teor da ementa acima reproduzida consta expressamente da
peça recursal, de sorte que ratifico o entendimento esposado pelo despacho de admissibilidade
quanto aos acórdãos no 107-07918 e no 105-15496, aptos a demonstrar a necessidade de se
comprovar a efetiva entrega dos recursos para a integralização do capital, assim como o do
despacho de admissibilidade complementar, também conhecendo o paradigma o acórdão n.
103-21.113, como apto, a demonstrar a divergência interpretativa no que se refere à qualificação
dos sócios (pessoa física ou jurídica), para fins de aplicação do disposto artigo 282 do RIR/99,
conforme análise do despacho de admissibilidade complementar.
Irrelevante, na espécie, o fato de o acórdão paradigma tratar de dispositivo do
Regulamento do Imposto de Renda anterior (1994), visto que as redações são idênticas, até
porque baseadas nos mesmos diplomas legais, quais sejam, os Decretos-Lei n°s 1.598/77, art. 12,
§ 3°, e 1.648/78, art. 1°, II).
Em relação à Súmula n. 95 do CARF, simplesmente, não há como acolher a
alegação do contribuinte em sede de contrarrazões, pois a questão central do debate aqui travado
é justamente verificar se houve a apresentação, sob o prisma jurídico, de documentos hábeis a
comprovar a origem e a entrega dos recursos.
Assim, não se pode, a priori, invocar a Súmula CARF n. 95, ante a premissa de
que restou afastada a presunção, dado que este é um dos pontos centrais da discussão e da
divergência entre a decisão de primeira instância e aquela proferida pela Turma Especial do
CARF.
Nesse contexto, voto por conhecer do recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional.
2. Mérito
Quanto ao mérito, no que tange às duas matérias questionadas e admitidas,
destaco que apreciei o caso como Relatora da decisão de primeira instância.
De plano, convém ressaltar que o fato de ter atuado como Relatora do processo na
DRJ em nada impede nova relatoria em sede de recurso especial, visto que a vedação prevista no
RICARF se refere apenas ao recorrido.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Percebo que as matérias admitidas são as mesmas que foram objeto da análise que
já empreendi naquela oportunidade (DRJ), razão pela qual mantenho, por coerência, o
entendimento já expresso nos autos, no sentido de que não restaram comprovadas a origem e a
efetiva entrega do numerário questionado pela fiscalização.
Firme nessa premissa, reproduzo as minhas razões de decidir, conforme segue:
Inicialmente, cumpre ressaltar que as conclusões depreendidas no julgamento do
lançamento principal abrangerão aos lançamentos reflexos.
A presente questão resume-se na lide instaurada através da impugnação apresentada
pelo interessado a esta DRJ, na qual o mesmo se insurge quanto à omissão de receita,
caracterizada pela integralização de capital, prevista na alteração contratual e ingressada
tal quantia no caixa da empresa no ano-calendário de 2001, cujo aporte, realizado pela
empresa TEC S/A, sócia da interessada, não teve por comprovada, segundo o Fisco a
respectiva origem e a sua efetiva entrada no caixa da empresa. A interessada, não se
conformando, traz aos autos, em sua defesa, as razões e os documentos a ela
relacionados como se poderá observar a seguir.
Alega, em primeiro plano, que o ingresso de numerário na empresa fiscalizada foi
efetuado através de sua sócia, que na concepção fiscal possuiria capacidade financeira
fiscal para suportá-lo, tendo em vista o declarado na sua DIPJ, bem como a receita de
aluguéis (conf. Livro Razão às fls. 126/137), no valor de R$ 160.274,16.
Diante destes fatos, cumpre-me analisar, inicialmente, se os requisitos legais
estampados no artigo 282 do RIR/1999, base da autuação, estariam, à época do
procedimento fiscal, presentes na hipótese dos autos.
Assim estabelece o citado dispositivo:
"REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA — RIR/1999.
Suprimentos de Caixa.
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base
no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 3°, e
Decreto-Lei n°1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1°, inciso II)." (Grifou-se)
Pela leitura acima, verifica-se que se está diante de uma hipótese em que o fato a ser
tributado é proveniente de uma presunção.
A presunção é um elemento importantíssimo na dialética, pois torna verdadeiros fatos
apenas possíveis. O ponto de partida da presunção precisa ser conhecido. Não se pode
presumir de um fato desconhecido ou altamente improvável.
O artigo 282 do RIR/99 autoriza que se presuma a omissão de receita quando do exame
da escrituração for verificado suprimento de numerário no caixa da empresa quando não
há comprovação da origem e da efetiva entrega de tais recursos no caixa. Contudo,
afirma que o suprimento deverá ser de administrador, sócio, titular de empresa
individual, controlador de S.A.
Nessa linha de entendimento, temos os seguintes acórdãos (o art. 181 do RIR/1980
corresponde ao art. 229 do RIR/1994):
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

(...)
No caso concreto, questiona a fiscalização que não houve a comprovação tanto da
origem de parte do numerário quanto da sua efetiva entrega à interessada. Já a
interessada contrapõe as alegações fiscais com o argumento de que o numerário
originou-se da receita de aluguéis "percebida pela sócia da interessada, TEC S/A,
conforme disposto no Livro Razão, demonstrando também a efetividade da entrega
através da sua escrituração (fls. 139/144), bem como com o recibo assinado pela
interessada de que recebeu a quantia de R$ 46.068,74, em dinheiro.
Com efeito, a Contabilidade como ciência, e, igualmente, a técnica de sua aplicação,
integrando a função administrativa de controle, tem como normas balizadoras a rigorosa
fidelidade aos fatos de gestão da empresa e o embasamento obrigatório em
documentação hábil e idônea. Ou seja, cabe à pessoa jurídica a prova de que os registros
efetuados em sua escrituração correspondem aos fatos realmente ocorridos em sua
gestão.
Assim, no caso em concreto, o assunto ora em discussão é, antes de qualquer coisa, uma
questão de caráter probatório, cabendo ao interessado o dever de confirmar a origem e a
efetividade da entrega dos recursos ao caixa da empresa, para afastar a presunção legal
de omissão de receitas, abarcada pelo artigo 282 do RIR/1999. A finalidade da lei, no
caso em espécie, certamente, é impedir que as pessoas jurídicas (recebedoras dos
recursos e/ou supridores) que tenham omitido receitas venham delas se utilizar sem
oferecê-las à tributação, mediante a simulação de ajuste feito pelos interessados ao
caixa. Por isso, fixou que tais operações devam ser feitas de forma que permitam a
verificação de que os recursos realmente foram provenientes da atividade dos que
aportarem os recursos e não de receitas omitidas à tributação.
Assim, se de um lado a lei não exigiu a obrigação de que tais operações sejam
realizadas através de bancos, de outro lado exigiu que nesse tipo de operações a
contribuinte se acautele realizando-a de forma tal que propicie elementos convincentes
da origem externa do numerário suprido.
Ressalta-se que apesar de a escrita contábil ser um importante elemento de prova
documental, deve a mesma estar revestida dos documentos que a corroborem,
documentos estes hábeis e idôneos. E, no caso, do suprimento de numerário,
coincidentes ainda em datas e valores, para que tivessem o condão de afastar a
caracterização do fato imponível como omissão de receita, o que faria cair por terra a
tese desenvolvida pelo fisco. Os documentos que poderiam dar respaldo à escrituração
da interessada (tais como: o depósito bancário em nome da interessada, atestando o
ingresso na sua conta corrente do valor de R$ 46.068,74; a deliberação em assembleia,
no caso da TEC S/A de que este valor seria revertido para a interessada tal qual
efetivamente ocorreu - com R$ 46.068,74 em dinheiro e o restante através de cheque).
Enfim, a interessada poderia demonstrar as situações descritas na sua contabilidade,
através de inúmeros documentos que teriam o condão de afastar a respectiva presunção
legal.
Persistiram, portanto, lacunas de caráter documental quanto à glosa realizada, as quais,
entendo, não foram supridas, nem mesmo à época defensiva, sendo a fase impugnatória
o momento propício para o interessado apresentar as provas que possui.
Nestas condições, JULGO PROCEDENTE o lançamento de IRPJ e os que dele
decorreram (PIS, COFINS e CSLL), todos acrescidos da multa de oficio e dos juros de
mora.
Com base nesses fundamentos entendo que não restou devidamente comprovada a
origem dos recursos, ante a falta de apresentação de documentos que pudessem respaldar a
escrituração da interessada.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Manifesto-me, ainda, pela total possibilidade de o rol de pessoas previsto no
artigo 282 do RIR/99 contemplar a figura de sócios pessoas jurídicas ou pessoas jurídicas
coligadas, entendimento implícito no racional já adotado quando do voto proferido na DRJ e
agora expressamente ratificado, por se tratar de matéria admitida como fundamento do recorrido
e devidamente questionada pela Fazenda Nacional.
Por força desse entendimento, alinho-me ao teor do voto vencido da decisão
recorrida, que também se manifestou pela ausência de comprovação da efetiva entrega dos
recursos questionados, a partir dos seguintes argumentos, que reproduzo e acolho
(destacaremos):
Ocorre porém, que a jurisprudência é mansa e pacífica no sentido de que devem ser
comprovados, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, não
só a origem, mas também a entrega de numerário à pessoa jurídica, considerando-se
insuficiente para elidir a presunção de omissão de receita a simples prova da capacidade
financeira do supridor.
Por outro lado, é de se estranhar que quantias expressivas circulem em espécie. Não se
trata de fundos de pequena monta para suportar despesas miúdas.
O cuidado deveria ser ainda maior quando estamos tratando de transferência de
fundos entre pessoas ligadas. Nestas hipóteses, para afastar qualquer possibilidade de
questionamento por parte da autoridade fiscal, a praxe é fazer o repasse do dinheiro por
cheque ou transferência eletrônica de fundos.
Foi o que ocorreu em relação à outra parcela da integralização.
O interessante é que nas duas operações – integralização com cheque e com recursos
do caixa o histórico foi o mesmo; “CLT cx bcos”, apenas havendo diferença em
relação às datas, respectivamente 31 e 4. (fls 148) O recibo apresentado como prova de
entrega não é suficiente para afastar a dúvida em relação à origem e efetividade da
entrega do numerário, mormente por se tratar de documento interno, que não envolve a
participação de terceiros estranhos ao grupo.
A análise do contexto espelhado nos autos nos leva à mesma conclusão da fiscalização e
da decisão recorrida, qual seja, a da insuficiência dos documentos apresentados
(escrituração e recibo) para demonstrar a origem e o efetivo ingresso dos recursos.
Em síntese, concordo com a condução traçada pelo Fisco, ratificada pelo acórdão
de 1a instância, bem como exarada no voto vencido do acórdão recorrido, razão pela qual voto
por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seus fundamentos e conclusão em
favor do CONHECIMENTO do recurso especial da PGFN.
Como bem demonstrado, a PGFN logrou controverter os dois fundamentos do
acórdão recorrido: a caracterização da presunção legal na hipótese de sócio pessoa jurídica e a
necessidade de prova da origem e efetiva entrega dos recursos para seu afastamento.
Quanto ao impedimento ao conhecimento do recurso especial em razão da Súmula
CARF no 95, tem-se, aqui, precisamente o contrário. Ao declarar voto no Acórdão no 9101-
005.5071, acompanhando a totalidade deste Colegiado, que proveu recurso especial da PGFN no
qual se discutia, também, a efetividade da entrega e a origem dos recursos supridos, esta
Conselheira assim abordou referido enunciado:
Como bem demonstrado no exame de admissibilidade, o dissídio jurisprudencial
estabelecido diz respeito à forma da prova de origem e da efetividade de suprimento de
numerário promovido por sócio da pessoa jurídica. Enquanto o Colegiado a quo
admitiu, para esse fim, contrato de mútuo apresentado, que teria sido informado na
declaração de rendimentos da pessoa física e registrado contabilmente na fiscalizada, o
Colegiado que proferiu o paradigma reputou insuficiente este tipo de prova,
demandando-se demonstração da efetiva entrada dos recursos no patrimônio da
Contribuinte, mediante documentação coincidente em datas e valores.
Em tais circunstâncias, deve prevalecer a exigência não só em razão da Súmula CARF
no 95, mas, antes, em face do que expresso no art. 282 do RIR/99, na parte em que se
refere à necessidade de prova da efetividade da entrega e da origem dos recursos. Na
verdade, os dois textos indicam esta exigência, e a súmula citada apenas suprime a
referência inicial do dispositivo legal quanto a ser provada a omissão de receita, por
indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, hipótese
na qual seria permitido o arbitramento das receitas omitidas a partir do suprimento de
numerário de sócio, quando ausente prova da origem e da efetividade da entrega dos
recursos. O enunciado em questão, assim, valida procedimento fiscal no sentido de
constituir presunção de omissão de receita quando não provada a origem e a efetiva
entrega dos suprimentos de numerário, independentemente de outras evidências de
omissão de receitas.
Os precedentes da Súmula CARF no 95, de seu lado, confirmam a interpretação
expressa no paradigma aqui apresentado pela PGFN para caracterização do dissídio
jurisprudencial.
No acórdão no 105-17.082 estabeleceu-se que no caso de suprimento de numerários,
feitos por sócios e administradores, uma vez contabilizado esse suprimento, deve o
contribuinte provar a origem dos recursos e a efetiva entrega, sob pena de serem
considerados produzidos pela própria empresa. A origem deve ser externa em relação à
empresa, não sendo suficiente provar a capacidade financeira do supridor, mas a
origem dos recursos de fonte externa à empresa. A efetiva entrega também é
necessária, pois se assim não ocorrer teremos um lançamento sem documento que lhe

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

dê sustentação. Logo, a comprovação da origem externa à pessoa jurídica autuada e da
efetiva entrega do numerário constituem-se ônus do sujeito passivo.
De igual modo, o acórdão no 103-23.541 dispôs que caberia à contribuinte elidir a
imputação referente ao suprimento de numerário, através da comprovação e
cumprimento de dois requisitos essenciais: a prova da origem e da efetividade da
entrega dos recursos à empresa pelos seus sócios que foram registrados como supostos
suprimento de numerários.
Mais recente, o acórdão no 1103-00.179, ressaltou que segundo jurisprudência do
antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, a ausência de comprovação da origem e da
efetiva entrega de recursos de caixa supostamente fornecidos por sócios autoriza a
tributação dos referidos valores como omissão de receitas, por presunção legal. Os
dois pressupostos interdependentes exigidos pelo comando legal – origem e entrega dos
recursos de caixa – são necessários para comprovação do fluxo de recursos de origem
externa à empresa, demonstrando-se, assim, que não são provenientes de receitas das
atividades da própria pessoa jurídica, mantidas à margem da escrituração.
No mesmo sentido, de destacar a relevância da comprovação da origem e da efetiva
entrega dos recursos, o voto condutor do acórdão no 1401-00.407 traz expresso: a
fiscalização que pediu para a contribuinte comprovar a efetiva entrega dos recursos, e
a contribuinte não o fez. O fato é que o lançamento contábil existiu e foi no ano de
2001, portanto não estaria decaído. Como a contribuinte não comprovou a origem nem
a efetiva entrega dos recursos a infração está mantida.
Também no acórdão no 1801-00.560 fixou-se que sem a comprovação efetiva que este
suposto empréstimo adveio de origem totalmente externa à empresa, quando se trata de
pessoas ligadas à empresa, ainda que jurídicas, por meio de comprovantes bancários
da transferência de valores e não se logrando comprovar que a origem dos recursos é
diversa da própria empresa, não se ilide a tributação erguida com fulcro neste
remissivo legal – art.282 do RIR/99.
E, no acórdão no 1803-00.728, consta que a origem não é demonstrada pela mera
emissão dos cheques por parte das supridoras sócias da contribuinte [...]. A origem é
demonstrada comprovando que os sócios administradores supridores dos recursos,
possuíam prévia e regulamente acumulados na data dos aportes, recursos próprios
suficientes para promover o suprimento de numerário no caixa da empresa.
A Súmula CARF no 95, dessa forma, revela, por meio de seus precedentes, os
contornos do que se interpreta como necessário para atender à exigência de prova da origem e
efetividade da entrega dos recursos, correspondendo aos fundamentos dos paradigmas que
demandam a efetividade da entrega dos recursos, e divergindo do entendimento que orienta o
acórdão recorrido, no sentido de admitir regular o suprimento se a operação estiver devidamente
contabilizada na empresa supridora. Ressalte-se que o precedente no 1801-00.560 também
valida a caracterização da presunção na hipótese de sócio pessoa jurídica.
No mérito, esta Conselheira inicialmente adiciona à fundamentação bem exposta
pela I. Relatora quanto à possibilidade de caracterização da presunção em face de sócio pessoa
jurídica, que, diversamente do exposto no voto condutor do acórdão recorrido, não se vislumbra,
na expressão da lei, óbice à inclusão de pessoa jurídica na hipótese de sócios da sociedade não
anônima. Por certo a presunção foi estabelecida em 1978 a partir dos eventos que mais ocorriam,
ou seja, de aportes por pessoas física. Contudo, a referência, pelo legislador, a administradores,
titular da empresa individual e acionista controlador da companhia presta-se, em verdade, a
adicionar pessoas físicas que, embora não sendo sócios da sociedade não anônima, também
exercem controle das operações, sendo conhecedores dos recursos mantidos à margem da
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

contabilidade e tendo a possibilidade de implementar ações para reintegrá-los, sem a devida
tributação, ao caixa do sujeito passivo.
Os sócios, em verdade, são os primeiros cogitados pela norma, vez que os
suprimentos de numerário, em regra, são promovidos por aqueles que têm interesse em injetar
capital na pessoa jurídica. E, por também terem interesse no sucesso dos negócios, inclusive
mediante redução de custos tributários, conjugam-se fatores que, na prática, favorecem a
ocultação de receitas omitidas mediante oficialização do ingresso dos recursos correspondentes
por suprimentos à investida, em forma de empréstimos, aumento de capital e outros. Isto porque
a manutenção de receitas à margem da contabilidade encontra limites em face de gastos ou
investimentos que precisam ser escriturados, e ações são necessárias para integração desse fluxo
financeiro à contabilidade, o que pode ser feito mediante suprimento de numerário por quem têm
interesse no sucesso das atividades da pessoa jurídica, hipótese na qual, diante das recorrências
que motivaram a presunção legal, para afastar a afirmação de receitas omitidas, o agente
integralizador de recursos deverá ter fundos suficientes e, mais ainda, deverá provar que desses
fundos foram sacados, especificamente, os recursos em espécie entregues à beneficiária.
Neste contexto, se há um suprimento incomprovado por sócio pessoa jurídica, a
caracterização da presunção legal não só é possível sob a referência de sócios da sociedade não
anônima, mas até mesmo por atuação indireta do administrador, que toma a decisão para o
suprimento assim implementado pela pessoa jurídica.
Não é possível, por tais motivos, concluir que apenas em razão do acréscimo, na
presunção legal, de outras figuras com características de pessoa física, foi excluída a figura do
“sócio pessoa jurídica de sociedade não anônima” quanto à exigência legal de comprovação da
origem e efetiva entrega de recursos aportados ao caixa do sujeito passivo.
Adicione-se, ainda, que a possibilidade de a autoridade fiscal auditar a pessoa
jurídica supridora, referida no voto condutor do acórdão recorrido, está presente, também, em
relação à pessoa física supridora. Ainda que esta não produza escrituração comercial, também se
submete a obrigações acessórias de guarda de documentos comprobatórios de suas operações
financeiras e patrimoniais.
E, como a jurisprudência administrativa concluiu, a partir dos casos
recorrentemente julgados, que a lei, ao demandar prova da efetividade da entrega e origem dos
recursos, exigiu não só a demonstração de capacidade do supridor, mas também a entrega física
dos recursos, justamente com vistas a excluir a possibilidade de os recursos já estarem
fisicamente no caixa do sujeito passivo, e estar sendo implementada, apenas, uma operação
formal para justificar esta pré-existência, resta inadmissível afastar a presunção legal apenas em
face de a transferência em dinheiro estar devidamente contabilizada na empresa supridora.
Frise-se que o procedimento fiscal foi regularmente desenvolvido para constituir o
indício que autoriza a presunção legal. Por meio da intimação de e-fl. 54, exigiu-se da
Contribuinte comprovar a origem e o efetivo ingresso no valor de R$ 46.068,74, em 04.11.02, na
conta Caixa, como parte do suprimento destinado ao aumento de capital. O suprimento
promovido pela sócia Participações Industriais TEC S/A totalizara R$ 1.000.000,00, mas foi
apresentado apenas o cheque de R$ 953.931,26 emitido por H Stern Comércio e Indústria S/A
em favor de Participações Industriais Tec S/A e destinado, como descrito em seu verso, a
liquidação contratos de mútuo (e-fl. 62/63). Os lançamentos contábeis da Contribuinte, na
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

época, reproduzidos às e-fls. 64/69, evidenciam lançamentos e estornos referentes a operação,
em 31/10/2002, para pg deposito cartão Credicard Bco Unibanco no valor de R$ 953.931,26, e
somente em 04/11/2002 é registrado o complemento de R$ 46.068,74 como recebimento para
futuro aumento de capital, com a correspondente baixa de C/C entre empresas ligadas – TEC. O
aumento de capital social no valor total de R$ 1.000.000,00 foi contabilizado em 05/11/2002.
Na escrituração da supridora, às e-fls. 70/73, a baixa de Conta correntes entre
empresas ligadas no valor de R$ 953.931,26 está escriturada em 31/10/2002, e o valor de R$
46.018,74 é debitado da mesma conta passiva em 04/11/2002, em contrapartida a crédito de
caixa em reais.
O único documento apresentado para comprovar a efetiva entrega é o recibo de e-
fl. 75 que declara a entrega da quantia de R$ 46.068,74 em espécie. Confirmando que o cheque
de R$ 953.931,26 foi depositado na conta-corrente da Contribuinte em 05/11/2002, a autoridade
fiscal concluiu, à e-fl. 85, que parte da integralização do referido aumento de capital foi em
espécie, com recursos da conta Caixa, no valor de R$ 46.068,74, cujo ingresso e origem não
ficou devidamente comprovado.
Apesar da baixa expressividade do valor suprido em espécie, em relação ao
montante total integralizado, aceitar o que estes documentos declaram para afastar a presunção
legal de que o valor de R$ 46.068,74 já estaria em caixa da Contribuinte por conta de receitas
antes omitidas, significaria admitir que em 04/11/2002 representante da Participações Industriais
TEC S/A deslocou aquela quantia em dinheiro de sua sede na Av. Rio Branco, 173, Centro – RJ,
até a sede a autuada, na Av. Niemeyer, 121, Leblon – RJ. E mais: que a autuada manteve este
valor em espécie na sua sede, sem depositá-lo em uma instituição financeira, eventualmente
destinando-o em parcelas menores para gastos sucessivos.
Esta realidade em nada se distingue da que orienta a jurisprudência
majoritariamente constituída por operações envolvendo supridores pessoa física: o indício da
presunção tem em conta, precisamente, a anormalidade de aportes em espécie, cuja
comprovação, assim, não se satisfaz com a evidenciação de que o supridor teria capacidade
financeira para realiza-lo, e demanda prova da efetiva entrega dos recursos, ou seja, de seu saque
em uma instituição financeira pela supridora e de seu correspondente depósito pela favorecida.
Somente com evidências concretas da circulação dos recursos em espécie é possível afastar a
constatação recorrente, que dá origem à presunção legal, de que este numerário já se encontrava
em posse da favorecida. Estes os contornos, portanto, do que se demanda como prova de
efetividade da entrega dos recursos.
No caso, a supridora, em razão de suas atividades, poderia até dispor do montante
suprido. É possível, assim, cogitar de prova da origem por estar a transferência em dinheiro
devidamente contabilizada na empresa supridora, como referido no acórdão recorrido. Mas a
prova da efetiva entrega dos recursos não foi produzida.
Ou seja: é na prova da origem que se verifica alguma flexibilização em face de o
supridor ser pessoa jurídica. Neste ponto, o fato de o supridor manter escrituração comercial,
com a necessária origem e aplicação de recursos, permite concluir que a manutenção de valor em
espécie contabilizado na conta Caixa tem origem em operações da pessoa jurídica, distintamente
de supridor pessoa física, que, na maioria das vezes, dispõe apenas dos saldos iniciais e finais de
disponibilidades em suas declarações de rendimentos.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Este cenário de demonstração da origem por pessoa física foi delineado por esta
Conselheira no voto condutor do Acórdão no 9101-005.213, acolhido à unanimidade por este
Colegiado2, para manter a presunção legal por falta de prova de origem do suprimento feito por
sócio pessoa física, e isto apesar de apresentados os cheques que evidenciariam a efetiva entrega
dos recursos. Veja-se:
O litígio se circunscreve à presunção de omissão de receitas decorrente do registro, a
débito da conta representativa de disponibilidade junto ao Banco de Crédito Nacional,
das parcelas de R$ 80.000,00 (19/06/2002) e de R$ 100.000,00 (02/07/2002), em
contrapartida a passivo por empréstimos de seu sócio Hedywaldo Hanna. Intimada no
curso da ação fiscal (e-fl. 95/116), a Contribuinte não se manifestou.
Examinando os documentos apresentados em impugnação, a autoridade julgadora de 1a
instância concluiu que (e-fls. 374/375):
Diferentemente das situações anteriores, nas quais, além da movimentação do
numerário (efetiva entrega), foi também comprovada a origem dos recursos (no
caso "A", por meio da venda de imóveis de propriedade do sócio; e no caso "B",
por doação registrada na declaração do espólio em favor do sócio —
inventariante, corroborada pela existência de saldo de aplicação financeira em
31/12/2001 compatível com o resgate dessa aplicação precedendo a transferência
bancária), em relação aos empréstimos ora examinados, a documentação anexada
à impugnação (fls. 256/267), comprova tão-somente a transferência de numerário
da conta corrente do sócio para a conta da empresa autuada, além dos registros
contábeis das operações.
A origem propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio
não foi comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes
dos rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante
o ano de 2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de
Bens e Direitos do sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em
31/12/2001.
Nessas condições, conquanto tenha sido comprovada a efetiva entrega, que, por
sinal, não foi questionada pela autoridade fiscal, persiste a falta anotada no
lançamento no que diz respeito à origem dos recursos supridos, nas datas e
valores correspondentes.
O relator do acórdão recorrido restou vencido ao defender que:
Ocorre que o mutuante, sócio da recorrente, não foi fiscalizado pela autoridade
autuante e, por isso, jamais lhe foi solicitado que fizesse prova da origem dos
recursos que emprestou para a fiscalizada.
A origem que a fiscalizada precisa demonstrar segundo o art. 282 do RIR é a
relativa aos recursos que entraram em seu balanço, ou seja, a origem dos seus
recursos. Não pode ser obrigada a comprovar a origem de recursos de terceiro, o
mutuante, ainda que ele seja seu sócio.
No caso, a origem dos recursos que entraram no balanço da fiscalizada foi
demonstrada conforme reconheceu a r. decisão recorrida, que afirmou estar
comprovada "a transferência de numerário da conta corrente do sócio para a
conta da empresa autuada, além dos registros contábeis das operações", bem

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

como , "comprovada a efetiva entrega, que, por sinal, não foi questionada pela
autoridade fiscal".
Assim, tendo a fiscalizada comprovado cabalmente a origem do recurso – mútuo
recebido de seu sócio — bem como a movimentação financeira coincidente além
dos registros contábeis, entendo estar comprovada a inexistência de omissão de
receita, uma vez que a fiscalizada estava obrigada a comprovar que a origem de
seus recursos era um mútuo, não estando obrigada a fazer prova da origem dos
recursos do mutuante, terceiro em relação a ela e estranho em relação à
fiscalização e ao presente processo.
Prevaleceu o que assim consignado no voto vencedor do acórdão recorrido:
Com a devida vênia, ouso discordar do eminente relator no tangente à omissão
de receitas em razão da falta de comprovação da origem dos empréstimos
efetuados pelo sócio nos valores de R$ 80.000,00 (19.06.2002) e R$ 100.000,00
(02.07.2002).
Dispõe o art. 282 do RIR/99:
[...]
De acordo com essa norma, ficando provada a omissão de receitas — como
ocorreu no caso em apreço — a autoridade fiscal deve arbitra-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por sócios (de sociedade não
anônima), caso esta não demonstre, cumulativamente: (a) a efetividade da
entrega e (b) a origem dos recursos.
No presente caso, a contribuinte, devidamente intimada a comprovar, através de
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, a origem dos
recursos fornecidos a ela por seu sócio Hedywaldo Hanna (fl. 93 do processo em
papel e fl. 95 do processo eletrônico), não logrou demonstrar a origem de (1) R$
80.000,00 (19/06/2002) e de (2) R$ 100.000,00 (02/07/2002).
Assim, são aplicáveis, mutatis mutandi, as considerações aprovadas por
unanimidade pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em 13/07/2005, por
meio do Acórdão CSRF/01-05.231:
Ao contrário das teses contidas nos acórdãos paradigmas anexados ao RE, esta
CSRF tem decidido a exaustão que os suprimentos de numerários atribuídos a
sócios da pessoa jurídica, cujos requisitos cumulativos e indissociáveis da
efetividade da entrega e origem dos recursos, não for devidamente comprovada,
com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, devem ser
tributadas como receitas omitidas da própria empresa. A demonstração da
capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os suprimentos,
mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto suprem a necessidade
da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não ilidindo a
presunção de omissão de receita, conforme prescreve a legislação que
fundamentou a exigência.
O fato do recurso que supriu caixa, ter advindo de conta bancária e do
suprimento ter sido realizado através de cheque nominativo a empresa não
dispensa a prova da origem dos recursos. Tal prova é necessária para elidir a
presunção legal contida no artigo 181 do RIR/80, pois se o sócio carreia
recursos a empresa e não prova que tais recursos tenham origem externa a
presunção é que eles tenham sido gerados dentro da própria empresa e que são
frutos de receita omitida.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Esse entendimento é pacifico na jurisprudência conforme decidido nos acórdãos
CSRF 0.220182, 103-4.861/82, 107-06.022/2000.
[...]
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou que os Conselheiros deixaram de
analisar a documentação acostada ao recurso voluntário, a qual, em bom rigor, resolve
a questão posta em julgamento, na medida em que comprova a disponibilidade de
recursos do sócio Hedywaldo Hanna para fazer frente aos aportes nos valores de R$
100.000,00 e R$ 80.000,00, entabulados em 2002. Em seu entendimento, os Resumos
Financeiros dos Extratos do BCN de 31/12/2001 e 31/12/2002 são mais que suficientes
para comprovar a disponibilidade financeira do sócio Hedywaldo Hanna para ilidir a
presunção de omissão de receita, pois através deles pode-se comprovar que ao final do
ano de 2001 o sócio Hedywaldo Hanna tinha aplicações financeiras no montante de R$
418.908,05, as quais foram reduzidas para R$ 156.943,22, ao final do ano de 2002. Em
suma, das disponibilidades do sócio em referência foram baixados R$ 261.964,83 ao
longo de 2002, tendo sido entabuladas no mesmo período transferências para a
Embargante a título de mútuo nos valores de R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00.
Tais embargos, porém, foram rejeitados nos seguintes termos:
Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão, ora embargado, negou
provimento ao Recurso Voluntário e manteve a autuação em relação à omissão
de receita por suprimento de caixa, pois, nos termos do artigo 282 do RIR/99,
“ficando provada a omissão de receitas – como ocorreu no caso em apreço - a
autoridade fiscal deve arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa
fornecidos à empresa por sócios (de sociedade não anônima), caso esta não
demonstre, cumulativamente: (a) a efetividade da entrega e (b) a origem dos
recursos.”
Trouxe, ainda, jurisprudência (CSRF 01-05.231) para fundamentar a posição
adotada. Nesse ponto, transcrevo trecho da jurisprudência citada:
[...]
Concluiu que, no caso, o contribuinte não logrou demonstrar através de
documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos fornecidos por seu sócio.
O Embargante, em suas razões, afirmou que houve omissão no acórdão
embargado em decorrência da não observância dos extratos bancários de
titularidade do sócio, os quais comprovaram a disponibilidade financeira do
mesmo para fazer frente aos empréstimos realizados no ano de 2002.
Ressalte-se que, no voto condutor do acórdão embargado, o fundamento para a
manutenção do lançamento decorrente da omissão de receitas por suprimento de
caixa foi a não comprovação da origem dos recursos fornecidos à empresa
contribuinte, não sendo suficiente a apresentação de extratos bancários do sócio
mutuante.
O voto condutor do acórdão recorrido se pauta no que decidido no Acórdão no
CSRF/01-05.231, do qual se extrai o seguinte trecho, mais esclarecedor de suas
conclusões:
Mais uma vez reafirma-se a conta bancária em nome do sócio não comprova a
origem dos recursos, pois o banco apenas os guarda em nome do depositante, a
origem deve ser comprovada com rendimentos, venda de bens, empréstimos,
obtidos pela pessoa física supridora.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Significa dizer que não basta o sócio da pessoa jurídica demonstrar que dispunha de
recursos em sua conta bancária para arcar com as transferências questionadas. Exige-se
a prova da origem dos recursos mantidos em tal conta bancária. Daí a divergência em
face do paradigma no 105-13.383, que admitiu provada a origem no seguinte cenário:
- a recorrente comprovou a efetiva entrega do numerário, mediante apresentação
de cópia do cheque depositado em sua conta bancária onde consta à
compensação do referido cheque, bem como dos respectivos lançamentos
contábeis;
- a recorrente, igualmente, comprovou a origem dos recursos, os quais provieram
da conta bancária do Sr. José Edinésio de Paula; e, por último;
- o depósito foi efetuado na conta da Recorrente em 24.05.85 e a saída da conta
bancária do mesmo valor de CZ$ 110.000,00 saiu da conta do referido sócio na
mesma data bancária onde consta à compensação do referido cheque, bem como
dos respectivos lançamentos contábeis;
No presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância observou que a documentação
anexada à impugnação (fls. 256/267), comprova tão-somente a transferência de
numerário da conta corrente do sócio para a conta da empresa autuada, além dos
registros contábeis das operações. E esta prova era insuficiente porque a origem
propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio não foi
comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes dos
rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante o ano de
2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de Bens e Direitos do
sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em 31/12/2001.
Diante deste cenário, a Contribuinte provou em recurso voluntário que o sócio deixou
de consignar na Declaração de Bens e Direitos aplicações em Títulos de Renda Fixa que
representavam R$ 569.720,48 em 31/12/2001 e R$ 225.146,65 em 31/12/2002 (e-fls.
411/424), declinando em montante compatível com as transferências de R$ 80.000,00 e
R$ 100.000,00, ao longo do ano-calendário 2002.
Os extratos apresentados correspondem à conta no 0173/069448-9 junto ao Banco de
Crédito Nacional, a mesma indicada como origem das transferências bancárias
promovidas pelo sócio e consignadas no extrato da pessoa jurídica em 19/06/2002 e
02/07/2002 (e-fls. 292/303). Todavia, ao deixar de informar tais direitos na Declaração
de Bens e Direitos da pessoa física, o sócio deixa de correlaciona-los com os
rendimentos auferidos naquele ano-calendário, subsistindo a possibilidade de sua
origem ser receitas subtraídas da escrituração da pessoa jurídica.
Acrescente-se, ainda, que a Contribuinte, intimada, não prestou qualquer
esclarecimento ao Fisco, deixando para fazê-lo apenas em sede de recurso voluntário,
em 13/03/2009, quando há muito expirado o prazo decadencial para revisão dos
rendimentos declarados por seu sócio nos anos-calendário 2001 e 2002. Em tais
circunstâncias, cumpria-lhe provar não só que o sócio dispunha de valores acumulados
em aplicações financeiras não declaradas, mas também que estes direitos têm origem
em rendimentos próprios, sem qualquer vínculo com operações da pessoa jurídica, à
semelhança de como procedido em relação às justificativas admitidas em relação aos
demais suprimentos, assim acolhidas pela autoridade julgadora de 1a instância:
A Escritura de Venda e Compra anexada às fls. 240/242 atesta a venda de dois
terrenos, em 29/04/2002, no valor total de R$1.089.760,73. Segundo o
impugnante, R$71.411,99 correspondem ao valor de entrada e a segunda parcela,
ao cheque n° 018472 (fl. 250), no valor de R$1.018.348,74, endossado pelo
sócio, Hedywaldo Hanna, objeto da operação de empréstimo questionada. Os
dados do referido cheque foram expressamente citados ao final da escritura,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

correspondendo, ainda, em data e valor, ao depósito indicado na conta da
empresa e nos registros contábeis (fls. 252/255).
Corroboram a operação de venda do patrimônio do sócio e, portanto, a origem
dos recursos, os registros feitos na Declaração de Bens e Direitos, integrante da
DIRPF do sócio (CPF 301.026.188-87), e os Darf referentes ao recolhimento sob
o código 4600 — "IRPF ganhos de capital na alienação de bens duráveis" (fls.
243/249).
[...]
O extrato do BCN de fl. 269, cuja conta indicada é de titularidade de Oswaldo
Hanna, atesta a transferência de R$257.003,40, em 21/08/2002, que corresponde,
em data e valor, aos recursos ingressados na conta do impugnante (fl. 275). A
origem desse numerário remete a operações de resgates de aplicação financeira
efetuadas nessa mesma data, também registradas no documento bancário.
É importante notar ainda que o sócio da empresa, Hedywaldo Hanna (supridor
do numerário), figura como inventariante do espólio de Oswaldo Hanna na
DIRPF deste último (fls. 270/274), constando ainda como beneficiário de doação
no valor total de R$474.000,00. Além disso, consta da Declaração de Bens e
Direitos o registro, em 31/12/2001, de saldo de aplicação em renda fixa no BCN,
em valor compatível com o resgate de aplicação financeira e com a transferência
indicados no extrato de fl. 269.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Conclui-se, do exposto, que o Colegiado a quo se equivoca ao firmar que a
possibilidade de fiscalizar a pessoa jurídica supridora, e a constatação de que a operação está
devidamente contabilizada na empresa supridora, é suficiente para afastar a presunção legal.
Tais referências permitem, no máximo, admitir comprovada a origem dos recursos supridos. A
efetiva entrega, na hipótese de suprimento em espécie, somente se prova mediante
correspondentes saque e depósito bancário do valor, ou, minimamente, da evidenciação, por
meio de elementos de outras operações contemporâneas, de que montante equivalente de valores
em espécie foram mantidos no caixa da supridora e entregues fisicamente à favorecida ou por ela
utilizados.
A recorrência das operações irregulares que motivaram a instituição desta
presunção legal, desde 1978, impôs aos que pretendem realizar operações de suprimento de
numerário em espécie a prova da origem e efetiva entrega, sob pena de se concluir que tal
numerário já estava em posse da favorecida, à margem da escrituração contábil, em decorrência
de receitas auferidas e omitidas.
Ausente a prova da efetiva entrega, a imputação de omissão de receitas deve
subsistir, com a consequente reforma do acórdão recorrido, mediante PROVIMENTO do recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Em que pese o muito bem escrito e fundamentado voto da ilustre conselheira
relatora, sigo entendimento distinto, de forma que aqui apresento a minha declaração de voto.
O cerne da discussão diz respeito à comprovação da origem para rendimentos para
os quais há presunção de omissão de receitas.
No caso em tela, o contribuinte logrou êxito em comprovar a maioria dos
rendimentos presumidamente omitidos, no entanto, com relação à uma pequena parcela, o
contribuinte alegou que tais rendimentos se originariam de valores que estavam no caixa de sua
sócia.
Dessa forma, como deve ser comprovada uma transferência de caixa. A
contabilidade seria um instrumento apto a servir de prova para tal transferência?
Súmula CARF no 95
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades
de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com
a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 105-17.082, de 25/06/2008; Acórdão no 103-23.541, de
14/08/2008; Acórdão no 1103-00.179, de 08/04/2009; Acórdão no 1803-
00.728, de 15/12/2010; Acórdão no 1401-00.407, de 25/01/2011;
Acórdão no 1801-00.560, de 24/05/2011
Conforme se observa da leitura da Súmula CARF n. 95, o fornecimento de caixa à
sociedade por seus administradores ou sócios somente é elidido com a demonstração cumulativa
da origem e da efetiva entrega dos recursos.
Não resta dúvida de que a demonstração da origem pode ser inferida pela
argumentação trazida pelo contribuinte acrescida dos atos societários formalizando o aumento de
capital social.
Todavia, ainda restaria a dúvida como demonstrar a efetiva entrega de recursos.
Não há controvérsia sobre o fato de que quanto mais documentada for uma situação, melhor. Ou
seja, a formalização de contratos, a comprovação de transferências bancárias, todos estes
elementos dão uma maior robustez para qualquer argumentação.
Ocorre que embora tal formalização seja muito mais segura para o contribuinte e
para as autoridades tributárias, nem sempre tal formalização é obrigatória.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Há uma série de contratos que podem ser celebrados verbalmente. Mais uma vez,
não resta dúvida de que a existência de um contrato formal, quiçá registrado em cartório, confere
uma maior segurança jurídica a todos os envolvidos.
Mas a lei não exige na maior parte dos casos essa formalização excessiva, que, em
alguns casos, pode até criar entraves burocráticos para a celebração de contratos, fazendo com
que oportunidades comerciais sejam perdidas em um cenário de transações econômicas cada vez
mais rápido.
Assim, não há como exigir um comprovante de transferência, quando em uma
entrega de caixa entre pessoas. Muito menos exigir que fosse apresentado um comprovante de
que a sócia sacou um determinado montante no banco, uma vez que tal montante poderia estar
muito em sua posse como caixa.
Dessa forma, a demonstração da efetiva entrega dos recursos pode ser feita por
meio da contabilidade, de forma que a transação de aumento de capital com recursos advindos
do caixa escriturada contabilmente é instrumento hábil para comprovação da efetiva entrega e
consequente subsunção da Súmula CARF n. 95.
Em outras palavras, o conjunto probatório da contabilidade da sócia e da
sociedade é suficiente para demonstrar a efetiva entrega.
Vale notar que o Código de Processo Civil determina que os livros empresariais
(dentre os quais, os livros contábeis) fazem prova a favor e contra o empresário, nos seguintes
termos:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em
direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos
por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
A contabilidade faz, portanto, prova para o empresário e deve ser considerada
adequada a menos que seja considerada imprestável, o que não ocorre no presente caso.
A título argumentativo, até poderia ser argumentado que a contabilidade não teria
condições de demonstrar a efetiva entrega. Ocorre que a contabilidade registra transações de
entrega e recebimento de dinheiro, sendo meio comummente utilizado no processo civil para
comprovar tais transações. Além disso, atualmente há inclusive demonstrações contábeis que são
registradas pelo regime de caixa, como é o caso da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), que
era feita e apresentada voluntariamente por muitas entidades e que se tornou obrigatória após a
edição da Lei n. 11.638/07 em substituição à antiga Demonstração de Origens e Aplicações de
Recursos (DOAR), conforme segue:
Lei n. 6.404/76: Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria
fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza
a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no
exercício:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
Como se observa, a contabilidade serve inclusive para demonstração de efetiva
entrega de recursos, atualmente de forma explícita. A DFC é regulada pelo Pronunciamento
Contábil n. 3 do Comitê de Pronunciamentos, cujo teor demonstra a importância de qual
demonstração seja analisada em conjunto com as demais:
CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Benefícios da informação dos fluxos de caixa
4. A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com
as demais demonstrações contábeis, proporciona informações que
permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da
entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e
sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos
fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e
oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para
avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e
possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar
o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. A
demonstração dos fluxos de caixa também concorre para o incremento
da comparabilidade na apresentação do desempenho operacional por
diferentes entidades, visto que reduz os efeitos decorrentes do uso de
diferentes critérios contábeis para as mesmas transações e eventos.
Diante do exposto, entendo que a contabilidade, por si só, já é meio hábil para
demonstrar a efetiva entrega de recursos, de forma que a demonstração por meio da
contabilidade é totalmente compatível com a Súmula CARF n. 95.
E não é só. A não aceitação da contabilidade como forma para comprovação de
um aumento de capital com recursos que estavam no caixa dos sócios pode fazer com que
aumentos de capital em dinheiro não sejam aceitos, sem que haja proibição legal para tanto.
Muito pelo contrário, um dos princípios basilares do nosso Direito Monetário é o
de aceitação da moeda, isto é, a moeda tem curso legal e forçado para qualquer transação
econômica no território nacional.
Como se observa, o real é nossa moeda de curso legal em todo o território
nacional conforme preceitua o artigo 1o da Lei n. 9.069/95:
LEI No 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995.
CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Art. 1o A partir de 1o de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário
Nacional passa a ser o REAL (Art. 2o da Lei no 8.880, de 27 de maio de
1994), que terá curso legal em todo o território nacional.
Impor uma tributação como se rendimento fosse para um aumento de capital com
origem em numerário da sócia significa quase exigir que o dinheiro transite por uma conta
bancária, o que me parece ir em desacordo com o nosso próprio Direito Monetário.
Aliás, a recusa em receber moeda chega inclusive a constar como uma
contravenção penal na nossa Lei das Contravenções Penais:
DECRETO-LEI No 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Lei das Contravenções Penais
CAPÍTULO V
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À FÉ PÚBLICA
Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no
país:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Dito de outra forma, à contribuinte não cabe nenhum tipo de recusa na hipótese
em que sua sócia decide aumentar o capital com numerário. Muito pelo contrário, a ela só cabe
aceitar essa forma de integralização.
Vale notar, ainda, que a existência de recursos em caixa é extremamente comum
nas sociedades. Considerando que somos um país com tradição inflacionária, o montante
costuma ser pequeno, mas é extremamente relevante para pequenos gastos como antecipações de
viagens, dentre outros.
A existência de tais recursos é tão usual que há conta contábil específica inclusive
no plano de contas da Escrituração Contábil Digital (ECD), conforme abaixo:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais - Leiaute 7 (Atualização: 03/02/2021)
L100A

Conforme é possível observar na descrição da ECD sobre a referida conta, a conta
Caixa tem por objetivo a escrituração de “contas que registram valores em dinheiro e em cheques
em caixa, recebidos e ainda não depositados, pagáveis irrestrita e imediatamente do
estabelecimento matriz”.
Ora, me parece que seria muito contraditório permitir a existência da conta caixa
ao mesmo tempo em que se criam entraves para que o contribuinte a utilize.
Uma segunda questão que surge no caso concreto diz respeito ao montante dos
recursos que supostamente não foram comprovados pelo contribuinte. Como foi apresentado ao
longo de todo o processo administrativo, aproximadamente 95% do valor autuado como omissão
de receitas foi comprovado, sendo que aproximadamente 5% do total do valor é que se refere a
aumento de capital por meio de entrega de numerário pelo sócio.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DT_INI DT_FIM TIPO
CONTA
SUPERIOR NÍVEL NATUREZA ORIENTAÇÕES
1
ATIVO
01012015
S
1
1
1.01
ATIVO
CIRCULANTE
01012015
S
1
2
1

1.01.01
DISPONIBILIDADES 01012015
S
1.01
3
1
1.01.01.01
CAIXA GERAL
01012015
S
1.01.01
4
1
1.01.01.01.01 Caixa Matriz
01012015
A
1.01.01.01
5
1
Contas
que
registram valores
em dinheiro e em
cheques em caixa,
recebidos e ainda
não depositados,
pagáveis irrestrita
e
imediatamente
do
estabelecimento
matriz.
1.01.01.01.02 Caixa Filiais
01012015
A
1.01.01.01
5
1
Contas
que
registram valores
em dinheiro e em
cheques em caixa,
recebidos e ainda
não depositados,
pagáveis irrestrita
e
imediatamente
dos
estabelecimentos
filiais.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Como dito anteriormente, entendo que a contabilidade é meio suficiente para
comprovação da efetiva entrega do referido montante também, mas também é interessante notar
que há súmula do CARF específica para a pessoa física, permitindo que nem todos os depósitos
bancários precisem ser comprovados, quando tais montantes tiverem valores baixos, no caso
inferiores a R$ 12 mil e cujo somatório não ultrapasse R$ 80 mil no ano-calendário:
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no
ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2102-00.252, de 30/07/2009 Acórdão no 106-17.245, de
05/02/2009 Acórdão no 102-49.451, de 17/12/2008 Acórdão no 102-
49.379, de 05/11/2008 Acórdão no 106-17.115, de 09/10/2008 Acórdão
no 102-49.251, de 10/09/2008 Acórdão no 104-23.367, de 06/08/2008
Acórdão no 106-16.797, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16.893, de
28/05/2008 Acórdão no 104-23.093, de 06/03/2008 Acórdão no 104-
22.425, de 23/05/2007 Acórdão no 104-22.877, de 05/12/2007 Acórdão
no 104-20.983, de 12/09/2005 Acórdão no 102-47.344, de 26/01/2006
Ainda que se trate de súmula específica para depósitos bancários de origem não
comprovada na pessoa física, entendo que é possível utilizar o racional da referida súmula como
fundamento para que valores não significativos sejam considerados comprovados.
Pois bem, é exatamente a situação que acontece no caso em tela. O contribuinte
logrou êxito em comprovar a origem da quase totalidade dos depósitos, restando apenas alguns
montantes para os quais houve alegação de que se trataria de aumento de capital com numerário,
comprovado por meio da contabilidade, meio que serve sim para comprovar inclusive a efetiva
entrega.
Ou seja, além de no caso em discussão, haver comprovação de todos os valores,
ainda que pudesse ser dito que não houve comprovação de aproximadamente 5% do montante
autuado, poder-se-ia utilizar o racional da Súmula CARF 61 para considerar tais montantes como
comprovados.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões pelas
quais divergi do voto da I. Relatora tanto no conhecimento quanto no mérito.
Nesse caso específico, restou evidenciado que o contribuinte, após intimado a
demonstrar a origem e ingresso do aumento de capital social no valor de R$ 1.000.000,00, logrou
êxito na comprovação do valor de R$ 953.931,26, valor este oriundo de crédito da sócia com
empresa ligada e que foi liquidado mediante depósito em cheque na conta de titularidade da
contribuinte.
Considerando, porém, a alegação do fisco de que parte da integralização do
referido aumento do capital foi em espécie, com recursos da conta Caixa, no valor de
R$ 46.068,74, cujo ingresso e origem não ficou devidamente comprovado, a contribuinte foi
autuada com base na presunção legal prevista no artigo 282 do RIR/1999.
A decisão ora recorrida, contudo, afastou a aplicação da norma presuntiva em
questão, dentre outro pelo seguinte fundamento constante do voto vencedor:
Observo, ainda, que, mesmo no caso dos julgados administrativos que admitem, em
princípio, ser aplicável a presunção legal do art. 282 do RIR/1999, também, entre
pessoas jurídicas, essa aplicabilidade deixa de existir se a operação estiver
devidamente contabilizada na empresa supridora o que, aliás, é o caso do presente
processo (conf. fls. 148 – Razão e 153 – Diário – vide telas respectivas no voto
vencido), cabendo, nesse caso, o ônus da prova da existência de omissão de receitas ao
Fisco:
(...)
Mais precisamente, os lançamentos contábeis em questão de fato registram que a
diferença de R$ 46.068,76 (correspondente ao aumento de capital de R$ 1.000.000,00, diminuída
do pagamento em cheque de R$ 953.931,26) teria sido entregue pela sócia da contribuinte, em
dinheiro, tendo por origem aluguéis por ela recebidos e que também foram contabilizados (em
conta de receita).
Foi nesse contexto, ou seja, em um cenário que o aporte residual em dinheiro
corresponde a apenas 4,6% do total da integralização, tendo sido ele contabilizado nas “duas
pontas” e objeto de recibo, que o lançamento por presunção foi considerado insubsistente.
O primeiro paradigma (Acórdão no 107-07.918), por sua vez, tratou de uma única
operação de aumento de capital, onde a autuada buscou-se apenas comprovar o ingresso e
origem da totalidade deste aumento com base em lançamentos contábeis genéricos. Daí a sua
imprestabilidade para fins de caracterizar o necessário dissídio.
Isso se repete no segundo paradigma (Acórdão no 105-15.496), onde as próprias
razões de decidir já afastam de plano a sua comparabilidade para os fins pretendidos pela
recorrente. Veja-se:
Pretende a contribuinte justificar o Aumento de Capital realizado em 08 de março de
1994, com o Suprimento de Numerários feito pelo sócio a empresa, no valor de Cz$
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

5.000.000,00, registrado na sua contabilidade no mês de dezembro de 1993, em
contrapartida com a conta Caixa.
No entanto, na Alteração Contratual anexada aos autos, resta comprovado que a
integralização correspondente ao aumento de Capital Social se deu em moeda corrente,
doc. 17.
Por outro lado, caberia à recorrente comprovar o erro na elaboração da alteração do
Contrato Social, no qual houve a majoração do Capital, no entanto, a recorrrente não faz
provas nos autos de que o recurso posto à disposição da empresa em dezembro de 1993,
foi utilizado no aumento de capital em questão ou outro.
Em face, então, da ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos ora
comparados, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial.
No mérito, entendo que nenhum reparo cabe à conclusão do acórdão recorrido ao
afastar a aplicação da presunção legal em questão sobre o aporte residual em dinheiro, o qual,
repita-se, correspondente a apenas 4,6% do total do aumento de capital inicialmente questionado
pela fiscalização.
Esse fato (que a meu ver é da maior relevância), somado ao valor do aumento que
foi comprovado (95,4%), aos registros contábeis, ao recibo de entrega dos recursos e a
demonstração da origem do supridor, me levam a afastar a presunção, sob pena de flexibilizar
indevidamente a regra do artigo 923 do RIR/993, bem como de exigir da contribuinte a produção
da combatida prova diabólica.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

3 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.070 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000261/2006-42

Fl. 459
DF CARF MF
Original